Tribunal: TJMT
Processo: 0001975-25.2017.8.11.0052
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001975-25.2017.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DENEIR ALVES DE AMORIM - CPF: 899.724.811-15 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SIRLENE ALVES DOS SANTOS DE ASSIS - CPF: 016.780.261-58 (VÍTIMA), LUCAS SILVA DE AMORIM - CPF: 054.347.911-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E NO MÉRITO DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – CONDENAÇÃO – IRREGINAÇÃO DEFENSIVA –
1.
PRELIMINAR DE NULIDADE
DESTE PROCESSO
:

ALEGAD
O CERCEAMENTO DE DEFESA,
VIOLAÇÃO
AO CONTRADITÓRIO E
À AMPLA DEFESA PORQUE
O APELANTE
DEVERIA TER SIDO INTIMADO POR EDITAL –
IMPOSSIBILIDADE – APELANTE CITADO
PESSOALMENTE
QUE MUDOU DE ENDEREÇO SEM COMUNICAR O JUÍZO – APLICAÇÃO DO ART. 367, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO – INTELIGÊNCIA DO ART. 563 DA LEI PROCESSUAL PENAL – REJEI
ÇÃO
–
2
.
MÉRITO
:
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO
DO APELANTE
– ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS – DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA FIRMES E COERENTES – VÍTIMA INTIMIDADA COM AS AMEAÇAS PROFERIDAS PELO APELANTE –
3.

PLEITO DE
ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS E DESPESAS JUDICIAIS – DESCABIMENTO – CONSEQUÊNCIA LÓGICA DA CONDENAÇÃO – CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS –
4. PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, RECURSO DESPROVIDO.

1.

Conforme preceitua o art. 367 do Código de Processo Penal, “
o processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, não com
unicar o novo endereço ao juízo
”. Ademais, prevalece no moderno sistema processual penal que eventual alegação de nulidade deve vir acompanhada da demonstração do efetivo prejuízo, porquanto nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal, não demonstrado eventual prejuízo à parte, não há como se falar em nulidade do ato.

2.
É inviável a absolvição do apelante em razão da ausência de provas, uma vez que ficou comprovado nestes autos que ele proferiu ameaças à vítima de ocasionar-lhe mal injusto e grave, situação que causou a ela temor real de concretização do prometido,
restando, portanto, presente o elemento do tipo exigido para ensejar o juízo condenatório.

3.
Nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, não há como conceder ao apelante o benefício da assistência judiciária gratuita, com vistas à isenção de pagamento de custas e despesas processuais, porque essa benesse somente poderá ser concedida na fase de execução e pelo juízo competente, uma vez que este é o mom
ento adequado para aferir a sua real situação financeira.

4.
Preliminar rejeitada
.

E
, no mérito, r
ecurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Deneir
Alves de Amorim
contra a s
entença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de
Rio Branco
/
MT
, nos autos da Ação Penal n.
0001975-25.2017.8.11.0052,
condenando-o, pela prática do crime de ameaça (art. 147

do Códig
o Penal),
à pena de
1 (um) mês de detenção
, em regime aberto.

O apelante, nas razões recursais
que se encontram
no
ID
136283660
, postula
,
preliminarmente
,
(
i
) a nulidade
deste
processo sob a alegação de que houve cerceamento de defesa, pois não foi intimado para audiência de instrução e julgamento
;

E
, no mérito, (
ii
)
a
sua absolvição, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, argumentando, para tanto, que não foram produzidas provas suficientes a revelar a prática do delito em alusão
;
e, por fim,
(
iii
)
a isenção ao pagamento de honorários advocatícios, bem como custas e despesas processuais
, em razão de sua hipossuficiência.

O
Ministério Público,
nas contrarrazões encontradiças no
ID
136283670
, pugna pelo desprovimento deste recurso, linha intelectiva, essa, que foi seguida pela Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
que está
no ID
137399234
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR

Nulidade de deste processo.
Cerceamento de defesa, por ausência de intimação do apelante para audiência de instrução
.

Nesta preliminar,
o
apelante
assevera
que não foi intimado para o ato da audiência de instrução realizada na data de
17
de
outu
bro
de 201
8
, o que violou seu direito constitucional ao contraditório e
a
ampla defesa
, eis que deveria ter sido intimado via edital
.

Sem razão, contudo
, o apelante
.

Isso porque
,
depreende destes autos que o paciente foi citado pessoalmente em
28 de novembro de 2017 acerca dos termos da denúncia,
para
, querendo, oferecer resposta à acusação no prazo de 10 (dez) dias
, conforme se vê da certidão do oficial de justiça constante do ID
136282799, p. 44
, oportunidade em que
informou não ter condições financeiras de contratar advogado e requereu a nomeação de defensor público, tendo-lhe sido nomeado um defensor dativo, conforme se vê da decisão
que se encontra no ID
136282799, p. 49
, que apresentou resposta
à
acusação
.

D
esignada audiência de instrução e julga
mento e tentada a intimação do apelante para comparecimento ao ato, este não foi encontrado no endereço
por ele
declinado, consoante se constata da certidão do oficial de
J
ustiça
Celson
Bassi Correia encontradiça no ID 136282799, p. 7
4
.

Vê-se, pois,
que o apelante tinha pleno conhecimento da existência da ação penal que deu origem a este recurso, entretanto, deixou de informar ao juízo processante a alteração de seus endereços residenciais e profissionais, prejudicando, sobremaneira, a celeridade na tramitação da referida
ação
, razão pela qual é perfeitamente aplicável a este caso o disposto no art. 367, do Código de Processo
Penal
,
o art. 367 do Código de Processo Penal,
segundo o qual,
“
o processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato,
deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo
”,
assim como o fez
o juízo
de primeiro grau.

Deve ser consignado,
outrossim,
que, no processo penal não são aplicados os mesmos efeitos
da
revelia
do
processo civil, eis que a presunção de veracidade dos fatos é completamente incompatível com o princípio constitucional da não culpabilidade. Assim, a consequência na esfera processual penal restringe-se apenas no seguimento da ação penal mesmo com a ausência do acusado.

Ademais, não foi demonstrado prejuízo à defesa do apelante, o que era de rigor para a configuração do vício apontado,
porquanto o
sistema das nulidades é norteado pelo princípio
pas
de
nullité

sans

grief
, ou seja, as formas processuais descumpridas devem ser invalidadas apenas quando verificado o prejuízo, sendo certo que o art. 563, do Código de Processo Penal dispõe que “
nenhum ato será declarado nulo, se
da
nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa
”
.

E
, como mencionado alhures, inexistindo comprovação do prejuízo sofrido pelo recorrente, não se pode presumi-lo apenas
em razão de sua condenação.

Posto isso,
esta
preliminar
deve ser
rejeitada
.

É como voto.

MÉRITO

A denúncia,
vista
no ID
136282799
,
p.
0
1/
0
4
, narra os fatos desta forma:

[...]
Consta dos inclusos autos de inquérito policial nº 070/2017 (Apolo 46151) que, no dia 03 de junho de 2017, em horários diversos, em residência particular, localizada na Rua Josino Lopes, s/n, Bairro Bela Vista, Salto do Céu/MT, o denunciado
DENEIR ALVES DE AMORIM
, com consciência e vontade,
ameaçou de causar mal injusto e grave
a vítima
Sirlene Alves de Assis
, sua
excompanheira
, em situação de violência contra mulher na forma da lei específica.

Segundo restou apurado, o denunciado e a vítima mantiveram relacionamento amoroso que perdurou por 01 (um) ano e 09 (nove) meses, sendo certo que desta união não adveio filhos, tendo o
convívio se desfeito em virtude de atritos entre os filhos da ofendida e o acusado.

Consta nos autos que, após a separação, o acusado vem ameaçando a vítima via telefone, afirmando que caso ela se relacionasse com outra pessoa, teria sérios problemas, haja vista que iria matá-la, reiterando a mesma ameaça quando se encontra pessoalmente com ofendida, cf. termo de declaração de fls. 07/08.

O denunciado também enviou mensagem para o aparelho celular da filha da vítima, anunciando que veria a ofendida mesmo contra a vontade desta, bem como não se importava que chamassem a Polícia.

Diante desses comportamentos, a vítima se encontra temerosa por sua segurança, pois o acusado a informa via mensagens de texto, detalhes de sua rotina com riqueza de detalhes.

Consta ainda que, na madrugada do dia 04/06/2017, a vítima foi informada por seu filho Davidson que o acusado teria afirmado que iria matá-la, tendo inclusive adquirido arma de fogo para executar o crime (fl. 08).

Diante de tais fatos, a ofendida requereu a concessão de medidas protetivas, conforme pedido de providências protetivas de fls. 12/14.

A vítima representou criminalmente em desfavor do denunciado à fl. 09.

Interrogado pela Autoridade Policial à fls. 15/16, o denunciado confessou parcialmente a autoria delitiva, aduzindo que de fato teria ameaçado a ofendida, todavia, nega que teria dito que a mataria, tampouco teceu comentários que comprou arma de fogo para executá-la.
[...]
.
Destaques no original

A
materialidade do crime narrado na peça acusatória foi comprovada
pelos
documentos
constantes
nestes
autos,

bem como pelos depoimentos colhidos nas duas fases da persecução
penal
.

No tocante à autoria delitiva atribuída ao apelante, não obstante a defesa técnica tenha afirmado inexistir provas
d
as ameaças
proferidas
em desfavor da ofendida, tem-se que a
tese
não merece provimento
, uma vez que a vítima apresentou nas duas fases da persecução penal, relatos coesos acerca do delito narrado na denúncia.

Com efeito,
Sirlene Alves de Assis
, confirmando as declarações prestadas na fase inquisitiva, relatou em juízo que
manteve um relacionamento com o apelante pelo período de quase dois anos e após a separação ele passou a ameaçar-lhe, mandando mensagens do tipo “
se não for minha não vai ser de mais ninguém
”, afirmando que teve muito medo.
Além disso, a vítima declarou que

o recorrente
era
bastante agressivo e, acrescentou que ele também mandou mensagem para
a
filha
dela
ameaçando
-a
, tendo sabido, ainda, por meio de seu filho, que
o
insurgente
havia comentado na rua que tinha comprado uma arma para matá-la.

Vê-se, pois, que a ofendida foi firme ao relatar, em ambas as fases processuais, a ocorrência das ameaças narradas na prefacial da acusação, as quais constituem elemento idôneo para sustentar o decreto condenatório do apelante. Como se sabe, o delito de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal, como delito formal que é, consuma-se quando a vítima dele toma conhecimento por meio de palavras, escritos, gestos ou qualquer outro meio simbólico, sendo, pois, irrelevante que o mal prometido se concretize. E, na espécie, ficou demonstrado, induvidosamente, que
Sirlene
foi intimidada e sua liberdade psíquica afetada ante a ameaça de mal grave perpetrada pelo apelante, na medida em que acionou a polícia e registrou uma ocorrência, com pedido de medidas protetivas, o que demonstra, evidentemente, que ela temia por sua integridade física.

Com relação ao tema, não se pode olvidar que para a condenação pela prática do ilícito de ameaça, é irrelevante que, ao proferir as ameaças à vítima, o agente não estivesse imbuído da intenção de, efetivamente, levar a efeito o mal pretendido, bastando, pois, que tenha agido como se assim fosse fazê-lo e, em decorrência disso, causado temor à vítima, tal como aconteceu no caso destes autos. Daí por que, na hipótese, ao inicialmente proferir as ameaças contra a ofendida, o apelante consumou a infração do art. 147 do Código Penal, sendo inviável, pois, o acolhimento da sua tese absolutória.

A propósito,
no que diz respeito
ao assunto, esta é posição deste Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE AMEAÇA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – RELEVÂNCIA DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA
EM CRIMES DESSA NATUREZA – RECURSO DESPROVIDO.

Incabível a absolvição do réu, com fundamento na ausência de provas, quando pelo conjunto probatório produzido nos autos, encontram-se devidamente comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes descritos na exordial acusatória, diante da palavra da ofendida nas duas oportunidades em que foi ouvida, não havendo resquícios de que estivesse faltando com a verdade
.

(N.U 0000642-67.2016.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/09/2021,
Publicado
no DJE 27/09/2021)

Destacamos

Anote-se, ainda nessa linha intelectiva
,
que não se pode cogitar na aplicação, em favor do apelante, do brocardo jurídico
in dubio pro reo
,
que só tem aplicabilidade, como é sabido, diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso; sobrelevando salientar, ademais, que essa situação, efetivamente, não se verificou, uma vez que, consoante foi asseverado linhas volvidas, o conjunto probatório produzido nestes autos não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência da
sua
condenação.

No
que se refere à
condenação do apelante ao pagamento dos honorários dativos, vê-se que
não há interesse recursal, uma vez que o
esse
pagamento é responsabilidade do Estado, com a regular expedição de certidão que, a propósito, se encontra no ID 136282799, p. 119.

Em relação
à
concessão dos benefícios da justiça gratuita
ao apelante
visando à isenção do pagamento das custas e despesas processuais, deve ser anotado que esse pleito, igualmente, não merece acolhimento, porque acerca do tema o art. 804 do Código de Processo Penal, é de clareza solar ao dispor “
que a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
”. Diante disso, o juiz está obrigado a proceder tal condenação, sendo imperioso destacar que essa obrigatoriedade também está prevista no § 2º do art. 98 do Código de Processo Civil, que passou a regular a matéria nestes termos:

Art. 98.

[...]

§ 2.º
A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência
.
Destacamos

Inexiste, portanto, previsão legal autorizadora da isenção do pagamento das despesas e custas processuais, porque, o que assegura o § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil, ao carente financeiramente, é a suspensão de exigibilidade da referida obrigação enquanto perdurar o estado de insuficiência financeira do condenado, pelo prazo máximo de 5 (cinco) anos, quando, então, não havendo a quitação do débito e o credor não demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade, extingue-se as obrigações do beneficiário, consoante se infere da redação do dispositivo legal acima mencionado, assim redigido:

Art. 98.

[...]

§ 3º.
Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário
.
[...]
Destacamos

Destarte, não sendo exigível, de imediato, o pagamento da referida obrigação, é prudente que a análise da insuficiência financeira do apelante seja realizada na fase executiva, eis que, o assunto, haverá de merecer análise oportuna pelo juízo competente, sob pena de supressão de instância, não havendo, desse modo, falar-se em inobservância ao disposto no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

E tal afirmação tem pertinência, porque a exequibilidade, ou não, da referida obrigação é matéria a ser tratada no juízo das execuções penais, que levará em conta a situação econômico-financeira do apelante, quando da apreciação do pedido, momento no qual poderá ou não, ser beneficiado com a isenção condicional.

A propósito, no que alude à temática, esta é a posição deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE POSSE E PORTE ILEGAL DE ARTEFATOS BÉLICOS DE USO PERMITIDO E RESTRITO E COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO [ARTS. 12, 14, 16 E 17, TODOS DA LEI N.º 10.826/03] – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO – REJEIÇÃO – DENÚNCIA QUE EXPÕE O FATO CRIMINOSO DE POSSE DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO DE FORMA SUFICIENTEMENTE CLARA – CIRCUNSTÂNCIA AMPLAMENTE DEMONSTRADA NO DECORRER DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – 2. MÉRITO: 2.1. ALMEJADO RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS CRIMES DE POSSE E PORTE DE ARMAMENTO DE USO PERMITIDO E AQUELE RELACIONADO A ARTEFATOS DE USO RESTRITO – IMPROCEDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE SUBORDINAÇÃO ENTRE AS INFRAÇÕES PENAIS – BENS JURÍDICOS TUTELADOS DISTINTOS – PRECEDENTES DO STJ – SUBSUNÇÃO À REGRA DO CONCURSO FORMAL – 2.2. ALMEJADA READEQUAÇÃO DAS PENAS-BASES – PERTINÊNCIA – INIDONEIDADE DA NEGATIVAÇÃO CONFERIDA ÀS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – PENA FINAL REAJUSTADA – 2.3. PRETENDIDO ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO – VIABILIDADE – NOVEL PENA DEFINITIVA SUPERIOR A QUATRO E INFERIOR A OITO ANOS DE RECLUSÃO E INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – IMPOSIÇÃO DO REGIME SEMIABERTO –
2.4. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPROCEDÊNCIA – EVENTUAL CONDIÇÃO FINANCEIRA DOS APELANTES QUE NÃO IMPEDE A CONDENAÇÃO NAS CUSTAS PROCESSUAIS – DICÇÃO DO ART. 804 DO CPP
– 3. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA, E, NO MÉRITO, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.[...].
2.4.
A condenação em custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, sendo, portanto, impassíveis de isenção, ainda que à beneficiário da Justiça Gratuita. Eventual pedido de suspensão da execução das custas processuais deve ser dirigido ao Juízo da Vara de Execuções Penais, a quem compete decidir sobre a matéria
.3. Preliminar de nulidade rejeitada e, no mérito, parcialmente provido o recurso conjuntamente interposto pelos réus.

(TJMTN.U 0012644-33.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/04/2021,
Publicado
no DJE 29/04/2021).

Destacamos

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
rejeito a preliminar arguida
.

E
, no mérito,
nego provimento
ao recurso manejado por
Deneir
Alves de Amorim
, mantendo inalterado o édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2022